Tribunal: TJMT
Processo: 1000066-71.2020.8.11.0036
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000066-71.2020.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), RIVALDO ALVES DE SOUZA - CPF: 014.383.751-66 (APELADO), RONAIR LOPES GALVAO - CPF: 966.465.511-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Processual Civil. Apelação Cível. Extinção do processo por ausência de pressuposto processual válido. Citação infrutífera. Princípio da cooperação. Impossibilidade de extinção sem prévia intimação pessoal. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação monitória, extinguiu de ofício o processo em relação ao fiador, por ausência de pressuposto válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC), e julgou procedente a demanda quanto ao devedor principal, constituindo título executivo no valor de R$ 63.572,47.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) verificar se a extinção do processo quanto ao fiador foi prematura, à luz dos esforços diligentes do apelante para sua citação, incluindo buscas via SISBAJUD, Infojud, Renajud e SIEL;

(ii) avaliar se a demora na citação autoriza a extinção do processo por abandono, sem prévia intimação pessoal, nos termos do art. 485, §1º, do CPC;

(iii) examinar se a sentença poderia reconhecer a prescrição intercorrente, considerando a inexistência de inércia por parte do credor.

III. Razões de decidir

3. Restou demonstrado que o banco/autor/apelante envidou esforços para localizar o fiador, o que torna inadequada a extinção do processo por ausência de pressuposto processual. O princípio da cooperação exigiria, no mínimo, a autorização para citação por edital.

4. A sentença não poderia reconhecer o abandono ou a prescrição intercorrente sem a prévia intimação pessoal do credor, conforme determina o art. 485, §1º, do CPC, sendo, portanto, nula a decisão por falta desse requisito.
5. A demora na citação não caracteriza inércia ou falta de pressupostos processuais, mas uma dificuldade objetiva de localização do réu. A extinção do processo por tais fundamentos foi inadequada.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso provido
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da demanda.

Tese de julgamento:

1.

"A extinção do processo por abandono exige prévia intimação pessoal do credor, nos termos do art. 485, §1º, do CPC."

2.

"O princípio da cooperação processual impõe que sejam esgotadas as tentativas de citação antes de se considerar a extinção do processo por ausência de pressuposto processual."

______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV e §1º; CF/88, art. 5º, XXXVI e LV.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC nº 141749/2016, Terceira Câmara de Direito Privado, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. em 14.12.2016; RAC nº 128092/2016, Primeira Câmara de Direito Privado, Des. Sebastião Barbosa Farias, j. em 18.10.2016.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
BANCO DO BRASIL S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, que nos autos da ação “
Monitória
” (Proc. nº 1000066-71.2020.8.11.0036), ajuizada pelo apelante contra
RIVALDO ALVES DE SOUZA e RONAIR LOPES GALVAO,
declarou de ofício a preliminar de carência de ação por ausência de pressuposto válido e regular do processo, em relação do segundo Requerido, Ronair Lopes Galvão (fiador) e, por consequência, julgou extinta a relação jurídica processual, nos termos do artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil;

em face

do primeiro Requerido, Rivaldo Alves de Souza (devedor principal); ainda, julgou procedente o pedido, com resolução de

mérito,

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para:

“
i)
CONSTITUIR, de pleno direito, o título executivo judicial consistente na obrigação do devedor de pagar a parte Requerente o valor de R$ 63.572,47 (sessenta e três mil, quinhentos e setenta e dois reais e quarenta e sete centavos), com juros de mora e correção monetária segundo índices estipulados no contrato; ii) CONDENAR o Requerido a pagamento das custas, taxas, emolumentos, despesas processuais e honorários advocatícios da parte Requerente, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC
” (cf. Id. nº 230384177).

O apelante argumenta que realizou diversos esforços para localizar o requerido Ronair Lopes Galvão, mas todas as tentativas de citação foram infrutíferas.

Destaca que utilizou os endereços disponíveis em seus cadastros e, diante do insucesso, solicitou a realização de buscas por meio dos sistemas SISBAJUD, Infojud, Renajud e SIEL.

Afirma que, a extinção do processo pelo juízo de origem foi precipitada, pois demonstrou clara diligência e colaboração processual. Assim, entende que a aplicação do princípio da cooperação exigiria, ao menos, a realização das diligências indicadas ou, na hipótese de novas falhas, a citação por edital.

Sustenta que a sentença se equivocou ao reconhecer a prescrição intercorrente, afirmando que não houve inércia de sua parte, já que que, embora o processo tenha ficado paralisado por mais de cinco anos, essa demora não pode ser atribuída a desídia do exequente, uma vez que ele sempre demonstrou interesse no prosseguimento da demanda.

Defende que a prescrição intercorrente é uma medida de natureza excepcional e só pode ser reconhecida quando há uma paralisação injustificada e uma clara omissão do credor em impulsionar o processo. Além disso, o apelante alega que, mesmo que se reconhecesse alguma espécie de inércia, ele deveria ter sido previamente intimado pessoalmente para dar andamento ao processo, conforme determina o artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil.

Por fim, formula prequestionamento expresso dos artigos 485 do CPC e 5º, incisos XXXVI e LV, da Constituição Federal, visando garantir a possibilidade de interposição de recursos especial e extraordinário aos Tribunais Superiores.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso para
a anulação da sentença e o afastamento da extinção do processo, permitindo o prosseguimento regular da execução (cf. Id. nº 230384185).

O apelado Ronair Lopes Galvão ofertou contrarrazões junto ao Id. nº
230384206
, alegando em preliminar de mérito, a intempestividade do recurso e no mérito, combate as razões recursais e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
Banco do Brasil S.A.
contra sentença que, na ação monitória proposta contra
Rivaldo Alves de Souza
(devedor principal) e
Ronair Lopes Galvão
(fiador), extinguiu de ofício o processo em relação ao fiador, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto processual válido, e julgou procedente a demanda quanto ao devedor principal, constituindo título executivo no valor de R$ 63.572,47.

O apelante sustenta que a extinção em relação ao fiador foi precipitada, pois envidou esforços para citá-lo, utilizando os endereços disponíveis e solicitando pesquisas nos sistemas SISBAJUD, Infojud, Renajud e SIEL, mas as tentativas foram infrutíferas. Argumenta que, à luz do princípio da cooperação, deveria ter sido autorizada a citação por edital.

O Banco também refuta o reconhecimento da prescrição intercorrente, alegando que a paralisação processual por mais de cinco anos não se deu por sua inércia, mas por dificuldades na localização do requerido, o que descaracteriza desídia. Além disso, sustenta que, mesmo que fosse considerada a inércia, seria indispensável a intimação pessoal do exequente para movimentar o processo, conforme o art. 485, §1º, do CPC.

Por fim, o apelante formula prequestionamento dos artigos 485 do CPC e 5º, XXXVI e LV, da CF/88, visando assegurar eventual interposição de recursos aos tribunais superiores. Pede, com base nesses fundamentos, a anulação da sentença e o prosseguimento da execução.

Em contrarrazões, Ronair Lopes Galvão alega a intempestividade do recurso e, no mérito, refuta os argumentos do Banco, pleiteando o desprovimento do apelo.

Pois bem.

Preambularmente, rejeito a arguição preliminar de intempestividade do recurso, sustentada nas contrarrazões pelo apelado Ronair Lopes Galvão, pois no caso, os embargos de declaração opostos contra a sentença pelo banco/apelante, foram
rejeitados
, e não
não conhecidos
por serem manifestamente incabíveis ou intempestivos. Essa distinção é fundamental, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça citada pelo apelado se aplica a situações em que os embargos de declaração são considerados manifestamente incabíveis ou intempestivos, o que não é o caso dos autos.

Assim, verifica-se a tempestividade do presente recurso, já que
o prazo para a apelação deve ser considerado a partir da decisão que analisou os embargos de declaração.

Nota-se que o fundamento do apelo é a ausência de prescrição intercorrente com relação à falta de citação do réu/
Rivaldo Alves de Souza
(devedor principal), bem como que seu reconhecimento depende de
uma paralisação injustificada e uma clara omissão do credor em impulsionar o processo e, que mesmo que se reconhecesse alguma espécie de inércia, seria imprescindível intimação pessoal para dar andamento ao processo, conforme determina o artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil.

Ocorre que, o juiz de primeiro grau extinguiu o feito sem exame de mérito com relação ao r
éu/
Rivaldo Alves de Souza
(devedor principal)
, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, tendo em vista a não realização da sua citação.

Os pressupostos de constituição do processo são elementos que devem preexistir e estão presentes nos autos, não sendo possível a extinção do feito com base no art. 485, inc. IV, do CPC.

A falta de citação do réu só poderia dar ensejo a extinção do feito com fundamento nos incisos II e III, do art. 485, do CPC/15, mas não como disposto na sentença objurgada. Nesse sentido:

EMENTA:
“RESTAURAÇÃO DE AUTOR – EXTINÇÃO – ART.
485
,
IV
,
CPC
– HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO. Presentes os pressupostos de
constituição
e desenvolvimento válido e regular do processo, indevida a extinção do feito com base no artigo
485
, inc.
IV
, do
CPC
.” (TJMT, RAC Nº 141749/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016)

EMENTA:
“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO FEITO - 485, IV DO NPC (AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE
CONSTITUIÇÃO
E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO)– PARTE QUE NÃO CUMPRIU DILIGÊNCIAS – EXTINÇÃO QUE DEVERIA SE DAR COM FUNDAMENTO NO INCISO III – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O não atendimento à determinação do douto juiz “a quo”, de indicar bens passíveis de penhora, não configura hipótese de ausência de pressupostos de
constituição
e desenvolvimento válido e regular do processo (art.
485
,
IV
, do
NCPC
), mas sim de não cumprimento dos atos e diligências que competia à parte, restando caracterizado o abandono de causa se exceder a trinta dias (art.
485
,
III
do
NCPC
). Entretanto, para que o processo seja extinto, com base no art.
485
,
III
do
CPC
, necessário que o juiz proceda à intimação da parte pessoalmente, nos termos do § 1º.do artigo.” (TJMT, RAC Nº 128092/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/10/2016, Publicado no DJE 24/10/2016)

Deste modo não é possível reconhecer o abandono da causa, uma vez que para a sua caracterização, é necessária a prévia intimação pessoal da parte para cumprir o comando judicial, conforme previsão expressa do § 1º, do art. 485, do diploma processual em comento.

Neste compasso a demora na efetivação da citação não configura falta de pressuposto processual que resulte na extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC/2015.

Portanto, inadequada a extinção do processo por esse fundamento.

Pelo exposto,
dou provimento ao recurso
, para anular a sentença objurgada e determinar o retorno do processo para o Juízo singular para regular tramitação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024